Tribunal: TJDFT
Processo: 0708557-17.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 123 MILHAS. PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO. ANTENCEDÊNCIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia recursal na análise da ocorrência de danos morais decorrentes de falha na prestação do serviço por parte da apelada (123 milhas).
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é necessária a comprovação, pelo passageiro, da efetiva ocorrência de lesão extrapatrimonial sofrida. Ou seja, não se presumem danos morais pelo mero descumprimento contratual atinente cancelamento de voo em contrato de transporte aéreo.
3. Na hipótese, não ficou comprovado a ocorrência de lesão extrapatrimonial em virtude do inadimplemento contratual da requerida (cancelamento com antecedência de aproximadamente 5 meses das passagens emitidas), porquanto, a situação tratada nos autos, apesar de caracterizar falha na prestação de serviços, não evidencia ofensa aos direitos da personalidade do recorrente. Ou seja, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.